Tribunal: TJMMG
Processo: 2000395-65.2022.9.13.0001
Classe: Carta Testemunhável
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
CARTA TESTEMUNHÁVEL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CORREIÇÃO PARCIAL NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
- Contra a decisão que deixa de receber correição parcial, cabível é a interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar. Todavia, em atenção ao princípio da fungibilidade, necessário é o conhecimento da carta testemunhável como recurso em sentido estrito, tendo em vista que o presente recurso foi interposto dentro do prazo do recurso que se pretende conhecer e que não houve má-fé ou erro grosseiro.
- Considerando-se que a correição parcial foi interposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 498, §1º, do Código de Processo Penal Militar, o provimento do recurso em sentido estrito é medida que se impõe.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CARTA TESTEMUNHÁVEL Processo eproc n. 2000395-65.2022.9.13.0001 Referência: Processo eproc n. 2001315-44.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 04/10/2022 Publicação: 11/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA CARTA TESTEMUNHÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – CONHECIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO RECEBIDA PELO JUÍZO A QUO, EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE – NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO – RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO LEGAL – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Contra a decisão que deixa de receber correição parcial, cabível é a interposição de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar. Todavia, em atenção ao princípio da fungibilidade, necessário é o conhecimento da carta testemunhável como recurso em sentido estrito, tendo em vista que o presente recurso foi interposto dentro do prazo do recurso que se pretende conhecer e que não houve má-fé ou erro grosseiro. - Considerando-se que a correição parcial foi interposta dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, previsto no art. 498, §1º, do Código de Processo Penal Militar, o provimento do recurso em sentido estrito é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo requerente Eucimar Viana Lourenço e requerido o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para determinar o recebimento e o regular processamento da correição parcial de origem. RELATÓRIO Trata-se de carta testemunhável requerida por Eucimar Viana Lourenço contra decisão do juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que deixou de receber a correição parcial por ele interposta, por considerá-la intempestiva (Evento 268 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001). O testemunhante relatou que, em 17 de março de 2022, sua defesa requereu a oitiva das testemunhas Subten PM Cláudio Roberto Diniz e 1º Ten PM Silas Herman Christian Bicca, tendo o magistrado a quo, no dia 30 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de março deste ano, determinado que fosse indicada qual testemunha teria feito referência aos nomes apresentados no pleito. Disse que, em cumprimento ao despacho judicial, sua defesa informou as oportunidades em que as referidas testemunhas haviam sido mencionadas, tendo o juízo primevo, todavia, indeferido, em 6 de maio de 2022, o pedido formulado. Asseverou que a sua intimação eletrônica da referida decisão foi expedida, via sistema, em 24 de maio de 2022, apresentando como datas inicial e final da contagem de prazo, respectivamente, 6 e 10 de junho de 2022, salientando que, nesta última data, interpôs a correição parcial, em observância ao prazo constante no eproc. Contudo ressaltou que, em 21 de junho de 2022, o magistrado a quo não conheceu da correição parcial interposta, por considerá-la intempestiva. Sustentou que houve conflito entre a contagem de prazo estabelecida pelo sistema eproc e aquela realizada pelo juiz de direito, que considerou que sua intimação teria sido efetivada em 6 de junho de 2022, apesar de não existir qualquer comprovação nesse sentido nos autos eletrônicos, e que o prazo para a interposição do recurso seria de 3 (três) dias, ou seja, inferior ao previsto no sistema. Alegou que o prazo informado pelo sistema eproc deve ser o considerado correto, tendo em vista que as publicações insertas nos sistemas processuais eletrônicos gozam de fé pública e que alguns sistemas estão programados para calcular automaticamente os prazos processuais. Aduziu que ele e seus advogados confiaram plenamente na integridade e na oficialidade do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça Militar, de modo que eventual erro na contagem de prazo não poderia prejudicá-lo no exercício da defesa, ante a ausência de indícios de má-fé de sua parte. Por fim, requereu o conhecimento e o provimento da presente carta testemunhável, a fim de que a correição parcial interposta seja recebida. Eventualmente, pleiteou o conhecimento da carta testemunhável como recurso inominado, bem como o seu provimento, para que seja reformada a decisão combatida (Evento 1 – INC1 – Autos n. 2000395-65.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Em sede de contrarrazões, o testemunhado pugnou pelo conhecimento e pelo provimento da carta testemunhável (Evento 6 – Autos n. 2000395-65.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Na oportunidade do juízo de retratação, a decisão foi mantida pelo juízo a quo (Evento 8 – Autos n. 2000395-65.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Em que pese devidamente intimada (Eventos 4, 5 e 6 destes Autos), a Procuradoria de Justiça deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação, conforme se infere da certidão (Evento 8 destes Autos). Após a inclusão do feito em pauta, o eminente procurador de justiça manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento da carta testemunhável (Evento 17). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, saliento que, em que pese ter-me manifestado pelo conhecimento de carta testemunhável em precedente anterior (Processo n. 2000118-49.2022.9.13.0001), apesar de não existir previsão legal de tal recurso no Código de Processo Penal Militar (CPPM), julgo necessário alterar meu posicionamento. Isso porque, revendo meu entendimento, compreendo que a carta testemunhável não deve ser conhecida com fundamento no art. 3º, alínea “a”, do CPPM, tendo em vista que não há omissão na legislação processual penal militar, a qual prevê o recurso em sentido estrito como a via específica para impugnar decisão que deixa de receber recurso, nos termos do art. 516, alínea “q”, do CPPM. Confira-se: Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...] q) não receber a apelação ou recurso. Nesse ponto, é prudente salientar que, embora exista discussão sobre a natureza jurídica da correição parcial – se recurso ou medida administrativa/disciplinar –, certo é que, em se tratando de processo penal, prepondera o entendimento de que possui natureza de recurso. Sobre o assunto, vejam-se os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Há intensa controvérsia acerca da natureza jurídica da correição parcial. Parte da doutrina considera que a correição parcial funciona como medida administrativa/disciplinar tendente a apurar uma atividade tumultuária do juiz, não passível de recurso, à qual não se pode permitir o condão de produzir, cassar ou alterar decisões jurisdicionais no seio do processo [...] Todavia, pelo menos no âmbito processual penal, prevalece o entendimento de que a correição parcial tem natureza jurídica de recurso, pois serve para o Tribunal reformar decisão judicial que tenha causado problemas ao regular desenvolvimento do processo, estando seu julgamento, em regra, afeto às Câmaras ou Turmas dos Tribunais. [...] (Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.848) (Destaca-se) Não destoa a lição de Guilherme de Souza Nucci: [...] Natureza jurídica da correição: entendemos tratar-se de autêntico recurso, embora com a possibilidade de se averiguar a conduta funcional do magistrado, determinando a turma julgadora sejam tomadas as medidas cabíveis para, no âmbito disciplinar próprio, ser analisado o caminho a seguir. Outros, no entanto, sustentam seu caráter puramente administrativo ou disciplinar. Em nossa visão, cuida-se de um recurso, com fundo correcional (Código de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Processo Penal Militar Comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, out./2014, p. 514) (Destaca-se) Nesse sentido, trago à baila, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. CORREIÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. INVIABILIDADE. SÚMULA 267/STF. 1. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a correição parcial tem natureza de recurso judicial e, sendo cabível a sua interposição contra a decisão do Juízo de primeiro grau, mostra-se inviável a impetração de mandado de segurança, mostrando-se correta a incidência da Súmula 267/STF. 2. No caso, para questionar a existência de ato tumultuário do processo ou abuso na decisão que determinou a apresentação de defesa prévia, trazida pela defesa sob a alegação de que seria ilegal porque o réu havia sido citado por edital, seria cabível a correição parcial, conforme disposto no art. 11, XIII, do Regimento Interno do Conselho da Magistratura estadual. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 38.537/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2015, DJe de 5/11/2015.) (Destaca-se) Logo, compreendo que, em sede de processo penal militar, a via adequada para se questionar a decisão que deixa de receber recurso é o recurso em sentido estrito, salientando que a carta testemunhável deve ser utilizada apenas no processo penal comum, ante a ausência de omissão no CPPM. A propósito, Cícero Robson Coimbra Neves esclarece: [...] Importante ressaltar que no processo penal comum apenas a decisão que obsta a apelação será atacável por recurso em sentido estrito. Nos demais recursos com prelibação em primeira instância, havendo negação de seu seguimento, caberá a carta testemunhável, prevista no art. 639 do CPP. No sistema processual penal militar, ausente que é a carta testemunhável, a alínea q do art. 516 do CPPM abarcou no rol de decisões atacáveis por recurso em sentido estrito as que obstam (secundum eventum litis), não recebem quaisquer dos recursos, inclusive o próprio recurso em sentido estrito. Assim, diante da negativa do seguimento de uma apelação, tanto no processo penal comum como no militar, a decisão será desafiada por recurso em sentido estrito. Contudo, se o curso deste também sucumbir em prelibação, no processo penal comum será cabível carta testemunhável, enquanto no processo penal militar será cabível novo recurso em sentido estrito. [...] (Manual de Direito Processual Penal Militar: (em tempo de paz) –São Paulo: Saraiva, 2014, p. 876) (Destaca-se) Entretanto, considerando-se que, na hipótese dos autos, o presente recurso foi interposto dentro do prazo de 3 (três) dias e que não restou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 caracterizada a má-fé ou o erro grosseiro – mesmo porque, no próprio Superior Tribunal Militar, há precedente admitindo a apresentação de carta testemunhável em processo penal militar (Correição Parcial n. 0000016-69.2011.7.10.0010, Relator: Ministro Marcos Martins Torres, julgada em 28/06/2011) –, cabível é a aplicação do princípio da fungibilidade, previsto no art. 514 do CPPM, para conhecer da presente carta testemunhável como recurso em sentido estrito. Passo ao exame do mérito. Do exame dos autos, observa-se que o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado pela defesa do recorrente de realizar a oitiva das testemunhas Subten PM Cláudio Roberto Diniz e 1º Ten PM Silas Herman Christian Bicca (Evento 252 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001). Contra a referida decisão, o recorrente interpôs correição parcial (Evento 266 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001), a qual não foi recebida, em virtude de o juízo primevo tê-la considerado intempestiva. Confira-se: Trata-se de correição parcial interposta pela defesa do primeiro denunciado, através do qual se insurge contra decisão do evento 252 que indeferiu a inquirição das testemunhas Sub Ten PM Cláudio Roberto Diniz e 1º Ten PM Silas Herman Christian Bicca. Tendo em vista que a Correição Parcial contra ato de juiz de primeiro grau é processada nos moldes do Recurso em Sentido Estrido, conforme determina o Regimento Interno do TJMMG, em seu art. 322, parágrafo único, entendo que o recurso em análise não merece ser conhecido, pois intempestivo. Nos termos do artigo 518 do CPPM o recurso em sentido estrito deverá ser interposto no prazo de 03 dias, contados da data da publicação da decisão. Considerando que a defesa foi intimada em 06/06/2022, conforme se depreende do evento 255 e a interposição do aludido recurso se deu apenas no dia 10/06/2022, conforme evento 266, é possível notar que tal recurso não deve ser conhecido, posto que comprovada a sua intempestividade. Diante do exposto, deixo de receber a correição parcial interposta pelo primeiro denunciado, por ser intempestiva. (Evento 268 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001) Inconformado, o recorrente apresentou o presente recurso, requerendo que a referida correição parcial seja recebida (Evento 1 – INC1 – Autos n. 2000395-65.2022.9.13.0001 – Processo Originário). Com a devida vênia ao douto magistrado a quo, julgo que a correição parcial interposta se encontra, de fato, tempestiva, ainda que por fundamentos distintos dos sustentados pela defesa. Observa-se que o juiz de direito, em 6 de maio de 2022, indeferiu o requerimento da defesa de oitiva das testemunhas mencionadas (Evento 252 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001), tendo sido expedida, em 24 de maio de 2022 (terça-feira) (Evento 253 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001), intimação eletrônica, via sistema, ao recorrente, a respeito da decisão combatida. Sobre as intimações realizadas por meio eletrônico, o art. 5º da Lei n. 11.419/06 elucida: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1º Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3º A consulta referida nos §§ 1º e 2º deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. [...] Como visto, nos termos do §3º do art. 5º da Lei n. 11.419/06, o prazo para a efetivação da intimação eletrônica ficta é de 10 (dez) dias corridos. Assim, como o recorrente não realizou a consulta em até 10 (dez) dias corridos, contados a partir do dia 25 de maio de 2022 (quarta-feira), considera-se que a sua intimação se efetivou tacitamente no término desse prazo, isto é, em 3 de junho de 2022 (sexta-feira) (Evento 264 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001). Como se sabe, nos termos do art. 498, §1º, do CPPM, o prazo para interposição da correição parcial é de 5 (cinco) dias. Desse modo, como a intimação tácita do recorrente a respeito da decisão vergastada se deu em 3 de junho de 2022 (sexta-feira), o prazo para a interposição do recurso teve início em 6 de junho de 2022 (segunda-feira) e, portanto, findou-se em 10 de junho de 2022 (sexta-feira), data em que a correição parcial foi interposta (Evento 266 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001). Saliente-se que, ao contrário do sustentado pelo juízo a quo, apesar de a correição parcial, nos processos criminais, ser processada nos moldes do recurso em sentido estrito, conforme determina o art. 322, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal Militar, o prazo para a sua interposição encontra-se disposto no art. 498, §1º, do CPPM, sendo de 5 (cinco) dias, e não de 3 (três) dias. O Regimento Interno deste Tribunal tão somente dispõe sobre a forma de processamento e julgamento da correição parcial nesta segunda instância, o que não se aplica ao prazo de interposição do recurso, que se encontra previsto expressamente no CPPM. Assim, tendo a defesa manifestado tempestivamente seu inconformismo contra a decisão combatida, não pode prevalecer a decisão que deixou de receber a correição parcial (Evento 268 – Autos n. 2001315-44.2019.9.13.0001), sendo imperiosa a sua reforma. Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para determinar o recebimento e o regular processamento da correição parcial interposta pela defesa, uma vez que tempestiva. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Eminentes desembargadores, após análise dos autos, acompanho as judiciosas razões e o voto do eminente relator. Vejam que o eminente desembargador relator, em lição preciosa e acertada, nos mostra que a correição parcial tem natureza de recurso, sendo, inclusive, a posição da doutrina e da jurisprudência a respeito, conforme entendimentos dos professores Renato Brasileiro e Guilherme de Souza Nucci, além do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, devidamente lançados no seu voto. Pois bem. Estamos, então, diante de uma decisão que não recebeu o recurso correição parcial, razão pela qual é cabível a impugnação da decisão através do recurso em sentido estrito, nos termos do art. 516, “q”, do Código de Processo Penal Militar (CPP), não existindo razões para invocarmos instituto previsto na legislação processual penal comum. É fato que a decisão objurgada, incluída no Evento 1 – DEC 8 – dos autos relacionados, demonstra cabalmente que o magistrado a quo não recebeu a correição parcial, em face de alegada intempestividade; e, quando o juiz deixa de receber, deixa de conhecer um recurso, o CPPM entrega à parte interessada o recurso cabível, que, no caso, é o recurso em sentido estrito. No entanto, em razão do princípio da fungibilidade recursal e para não prejudicar direitos, tendo-se em vista que a carta testemunhável foi apresentada em 48 horas após a decisão recorrida, e sabendo-se que o prazo do recurso em sentido estrito é de 3 (três) dias, é acertado o recebimento da carta testemunhável como recurso em sentido estrito. Em razão do rito adotado no presente feito, que segue o rito do recurso de origem, que é a correição parcial, e sabendo-se que esta segue o rito do recurso em sentido estrito, faz-se necessária apenas a modificação da classe processual, estando o feito apto para julgamento, pois já houve a necessária intimação do Ministério Público em segunda instância. Assim, acompanho as razões e o voto do eminente desembargador relator, pois o juiz primevo não observou corretamente o prazo legalmente estabelecido para a correição parcial, que realmente é de 5 (cinco) dias, lembrando que a expressão “seguirá o rito do recurso em sentido estrito” não se relaciona com o prazo previsto para o dito recurso, aplicando-se-lhe o prazo previsto no art. 498, § 1º, do CPPM. Uma coisa é seguir um rito, e outra coisa, bem diferente, é prazo recursal. Ante o exposto, recebo a carta testemunhável como recurso em sentido estrito e acompanho o voto do e. desembargador relator, dando provimento ao recurso para determinar o recebimento e o regular processamento da correição parcial de origem. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, receber a presente impugnação como recurso em sentido estrito e dar-lhe provimento no sentido de determinar o recebimento e o regular processamento da correição parcial interposta em primeiro grau de jurisdição. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de outubro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator